Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-73.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? requerente condenado pelo delito de lesão corporal gravíssima (art.129, §2º. IV, do CP) ? Sentença condenatória transitada em julgado após não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade ? 1) PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA, COM CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART.129, §4º DO CP ? NÃO CONHECIMENTO - A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença a quo, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação ? In casu, a tese de que o réu agiu sob violenta emoção após injusta agressão da vítima foi analisada e afastada na sentença condenatória com base em evidências dos autos, não sendo apresentado qualquer fato ou alegação nova que permita sua reanálise em sede revisional - 2) PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO EM RAZÃO DE ERRO TÉCNICO NA FUNDAMENTAÇÃO DA MESMA PELO MAGISTRADO A QUO ? PROCEDÊNCIA ? a utilização de fundamentação inidônea para exasperação da pena base constitui erro técnico passível de correção por via de revisão criminal, impondo-se o redimensionamento da sanção ? Precedentes ? pena redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e declarada a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição ? REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0003964-73.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (9ª Vara Criminal de Ananindeua)
REQUERENTE: Marcio Erivaldo Loureiro Borges (Adv. João Paulo de Castro Dutra - OAB/PA nº 18.859)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo delito de lesão corporal gravíssima (art.129, §2º. IV, do CP) - Sentença condenatória transitada em julgado após não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade -
1)
PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA AGRESSÃO DA VÍTIMA, COM CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART.129, §4º DO CP - NÃO CONHECIMENTO - A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença
a quo
, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação -
In casu
, a tese de que o réu agiu sob violenta emoção após injusta agressão da vítima foi analisada e afastada na sentença condenatória com base em evidências dos autos, não sendo apresentado qualquer fato ou alegação nova que permita sua reanálise em sede revisional -
2)
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO EM RAZÃO DE ERRO TÉCNICO NA FUNDAMENTAÇÃO DA MESMA PELO MAGISTRADO A QUO - PROCEDÊNCIA - a utilização de fundamentação inidônea para exasperação da pena base constitui erro técnico passível de correção por via de revisão criminal, impondo-se o redimensionamento da sanção - Precedentes - pena redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e declarada a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição - REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, dar provimento para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e declarar a extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de videoconferência, aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
MARCIO ERIVALDO LOUREIRO BORGES
, por intermédio do
advogado João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859),
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua nos autos da ação penal nº 0000347-30.1999.8.14.0006, transitada em julgado após o não conhecimento do apelo interposto pela defesa.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal gravíssima, pleiteando a revisão da sentença condenatória para reavaliação dos depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo a fim de que seja reconhecido ter o agente praticado o delito sob domínio de violenta emoção após injusta agressão da vítima, com consequente aplicação da minorante do art.129, §4º do CP. Pleiteia ainda a revisão da dosimetria da sanção em razão de erro técnico na fundamentação da mesma pelo magistrado
a quo,
com consequente redução da pena base. Por fim, em razão da redução da pena base ou aplicação da minorante, pugna pela modificação do regime de cumprimento para aberto e declaração da prescrição da pretensão executória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Gilberto Valente Martins opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por lhe faltar o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que a revisão criminal não é meio idôneo para pleitear reexame da prova dos autos, e, caso conhecida a revisão, por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Em manifestação nesta Superior Instância, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por faltar-lhe o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que o pleito não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, veiculando apenas a pretensão de reexame das provas produzidas na instrução a fim de que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais para redução da pena e reconhecimento de causa de diminuição de pena, sendo que tais circunstâncias já foram satisfatoriamente analisadas e exauridas na sentença.

De plano,
verifico que assiste razão apenas parcialmente à preliminar de não conhecimento suscitada pelo
custos legis
,
não merecendo ser conhecido um dos pedidos veiculados na peça revisional, senão vejamos:

Da leitura da peça revisional, constata-se que o

requerente, ao postular a reavaliação dos depoimentos prestados na fase investigativa e judicial para reconhecimento de que o réu agiu sob domínio de violenta emoção após injusta agressão da vítima direcionada ao irmão do acusado, a fim de que seja reconhecida a incidência da minorante prevista no §4º, art. 129 do CP,
não apresenta qualquer fato ou alegação novos
, pleiteando apenas que sejam
revistas as provas decorrentes da instrução e do inquérito, as quais já foram satisfatoriamente analisadas na sentença condenatória,
mas nada acrescentando que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da sentença em seu desfavor.

Contudo, a mera
pretensão de reavaliação das provas já constantes nos autos
e avaliadas no édito
condenatório não se enquadra nos fundamentos legais para cabimento do pleito revisional
, o qual não tem caráter de
segundo recurso de apelação
, instrumento processual adequado para veiculação da referida pretensão, ainda que tal matéria não tenha sido reapreciada nesta Superior Instância em razão do não conhecimento da apelação interposta, por ter sido apresentada intempestivamente.

Ressalta-se que
a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso
,
sendo patente que
não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória
, mas sim, para
sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

Nesse sentido:
TJPA:
REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
APELAÇÃO INTEMPESTIVA - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. 1. O requerente pleiteia a sua absolvição alegando que a sentença proferida é frontalmente contrária ao texto expresso da Lei, tendo em vista que o Juiz a quo incorreu em bis in idem quanto à majoração da pena. 2. Ocorre que, para o acolhimento de revisão criminal sob fundamento em condenação contrária à evidência dos autos é mister que ela esteja de modo inequívoco inteiramente despojada de lastro probatório
.
3. O que pretende o requerente no presente feito deveria ter sido perseguido, oportunamente, em sede de apelação. Ocorre que passado o prazo para interpor apelação, não socorre o acusado a ação de Revisão Criminal, pois se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso.
4. Insta ainda observar que não houve juntada de qualquer prova nova, a subsidiar a presente ação revisional, estando o pedido da defesa embasado em mera reiteração de argumentos
. Revisão não conhecida.
(TJ-PA - RVCR: 00012755120118140060 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 05/05/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/05/2014)
TJMG:
REVISÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
RECURSO DE APELAÇÃO PATENTEMENTE INTEMPESTIVO - REEXAME DE PROVAS E DE QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NA SENTENÇA - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO
. I - O prazo de interposição do recurso de apelação, consoante disposição do art. 593 do CPP, é de 05 (cinco) dias. II - Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.
III - A revisão criminal não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória, mas sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MG - RVCR: 10000130577554000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 17/02/2014, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/03/2014)

(
Grifos nossos
)

Portanto, inegável que a pretensão de reavaliação dos depoimentos para reconhecimento da minorante do §4º, art. 129 do CP é matéria que deveria ser pleiteada em recurso de apelação, pois cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STF:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA  REVISÃO CRIMINAL  DOSIMETRIA DA PENA  IMPROCEDÊNCIA
. 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que se busca rescindir.
2. Quando calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão criminal pressupõe total dissociação entre a resposta jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. (TPA 5, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)
(STF - TPA: 5 AM - AMAZONAS 0079994-61.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-055 21-03-2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Contudo, constata-se que a peça revisional apresenta ainda um outro pleito, qual seja, a
readequação da dosimetria
da sanção em razão da
motivação inidônea utilizada pelo magistrado a quo para exasperação da pena
, pedido este que
comporta conhecimento na via revisional
com base no art.621, I, do CPP, uma vez que implica em
contrariedade entre a sentença e a lei penal.

Nesse sentido:
TRF2:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA
. Admite-se discutir em revisão criminal a dosimetria da pena, com fundamento na contrariedade ao texto expresso de Lei Penal
.
(TRF-2 - RvC: 00104175820164020000 RJ 0010417-58.2016.4.02.0000, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 30/06/2017, 1ª SEÇÃO ESPECIALIZADA)
TJDF:

REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TEXTO EXPRESSO DE LEI. REVISÃO DA DOSIMETRIA
. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PROCEDÊNCIA.
1. Havendo flagrante ilegalidade ou teratologia em questões atinentes à dosimetria, admissível a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal
. 2. O fato de o réu ser desempregado e viver pelas ruas há cerca de 13 anos, como pontuou o d. Julgador monocrático, não legitima a análise desfavorável da conduta social e, por conseguinte, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.
(TJ-DF 07115034420198070000 - Segredo de Justiça 0711503-44.2019.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
TJAM:
DIREITO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
MAUS ANTECEDENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. À luz do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser considerado em desfavor do acusado. Assim, se o ofendido não contribuiu para o cometimento do delito, tal circunstância deve ser tida como neutra, não podendo ser sopesada na dosimetria;
2. Restando inidônea a fundamentação, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo-se a pena
; 3. Inexistindo condenação transitada em julgado em desfavor do réu no ato da prolação da sentença, é vedada a alegação de maus antecedentes com o fim de agravar a pena-base. Inteligência da Súmula 444 do STJ.
(TJ-AM - RVCR: 40043406720198040000 AM 4004340-67.2019.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/10/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 05/11/2019)
TJES:

REVISÃO CRIMINAL
. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS.
MAUS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES AO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO DO BEM. INSUFICIENTE PARA A VALORAÇÃO. JULGADO PROCEDENTE. 1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal.
Contudo, firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão. Precedentes.
2. Em homenagem ao princípio da não culpabilidade, de envergadura constitucional, e seguindo-se a própria etimologia da palavra antecedentes, entende o Superior Tribunal de Justiça que condenações transitas em julgado, afetas a fatos posteriores ao objeto da lide, não se afiguram idôneas ao incremento da pena-base a título de maus antecedentes. 3. Incabível valorar a personalidade do agente com base nos maus antecedentes, seja por se referirem a fatos posteriores, seja por possuírem contornos distintos, pois referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu". Precedentes. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de não ser possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído. 5. Revisão julgada procedente.
(TJ-ES - RVCR: 00372666120198080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 09/03/2020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/03/2020)
TJMS:

REVISÃO CRIMINAL
-
DOSIMETRIA DA PENA
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELACIONADAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL -
VALORAÇÕES NEGATIVAS INIDÔNEAS - READEQUAÇÃO DA PENA - NECESSÁRIA - REVISÃO PROCEDENTE
. I A elevação da pena-base a título de conduta e personalidade é inidônea, porquanto, além de ter sido utilizado o mesmo fundamento para a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais, o que constitui bis in idem, o crime que serviu de base para o recrudescimento da pena não subsistiu, ante o decreto de absolvição do acusado. II Revisional procedente, com o parecer.
(TJ-MS - RVCR: 14007158620198120000 MS 1400715-86.2019.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 03/07/2019)

No caso, em tela, aduz o revisionando que o magistrado se utilizou de fundamentos inidôneos para exasperara a pena base, incorrendo em alegações genéricas e repetitivas que não justificam a elevação da pena ao patamar constante na sentença, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta na dosimetria feita pelo juízo sentenciante:
¿Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave,

pois,

não tinha qualquer razão para agir da forma como atuou em relação a vítima, causando-lhe grave lesão em seu corpo
. Os antecedentes não podem majorar a pena (Sumula 444). Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade.
Os motivos do crime figuram contra si, pois o ofendido, em momento algum praticou-lhe qualquer ato nocivo ou lhe provocou a fim de que praticasse o delito.
As circunstâncias, de igual modo, tendem contra si, pois foi extremamente covarde ao praticar o fato, não dando qualquer chance de defesa ao ofendido, que nada possuía para se defender. As consequências do crime figuram contra si, uma vez que a vítima teve sérias sequelas, nunca suportadas, ao menos financeiramente pela ré. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão.¿
(
Grifos nossos
)

Da simples leitura da fundamentação apresentada, constata-se que o juízo sentenciante, ao avaliar a culpabilidade e o motivo do delito, incorreu em patente
bis in idem
, utilizando para valorar negativamente ambos um fundamento genérico de ausência de motivo, aduzindo para culpabilidade que o réu
¿não tinha qualquer razão para agir da forma como atuou em relação a vítima¿
e para o motivo
¿o ofendido, em momento algum praticou-lhe qualquer ato nocivo ou lhe provocou a fim de que praticasse o delito¿
.

Portanto, sendo inidôneos os fundamentos utilizados para valorar a culpabilidade e motivação do crime, impõe-se a readequação da reprimenda base imposta na sentença em contrariedade à lei penal, motivo pelo qual
redimensiono a pena base do revisionando para 04 (quatro) anos de reclusão
, incidindo ainda sobre esta a atenuante da confissão, reduzindo a pena em seis meses conforme consta no édito condenatório, não havendo majorantes ou minorantes a serem aplicadas,
modificando a pena final imposta na ação penal nº 0000347-30.1999.8.14.0006 para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, à luz do art. 33,§2º, c, do CP.

Outrossim, em razão do redimensionamento da sanção, impõe-se reconhecer questão de ordem pública atinente à
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão executória estatal
, uma vez que, redimensionada a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, o prazo prescricional

opera-se em 08 (oito) anos
, consoante art.110 c/c art.109,IV, do CP.

Portanto, tratando-se de
sentença condenatória transitada em julgado
, tem-se que o prazo prescricional começa a fluir
a partir da data em que transitou em julgado a sentença para acusação
, conforme art. 112, I, do CP, no caso em
01/08/2011
(fls.29), não verificando-se após tal data a ocorrência de nenhuma das causas interruptivas previstas no art.117 do CP, razão pela qual imperativo declarar a extinção da punibilidade de
MARCIO ERIVALDO LOUREIRO BORGES
em razão da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a presente revisão criminal e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e declaro a extinção da punibilidade de
MARCIO ERIVALDO LOUREIRO BORGES

em razão da prescrição
.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora